Tribunal: TJMT
Processo: 1012229-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012229-60.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO
IMPETRANTE: MICHELL ANDERSON SPREAFICO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Michell Anderson Spreafico, em favor de Alderoni Rodrigues Pedroso de Melo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de junho de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa e roubo majorado em continuidade delitiva (art. 288, parágrafo único, e art. 257, § 2o II, § 2o-A, I, na forma do art. 71, caput, do Código Penal), cuja prisão, foi convertida em preventiva, nos autos de n. 1018688-72.2021.8.11.0002, em trâmite no juízo acima mencionado.
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que o juízo de primeiro grau deixou de justificar de forma fundamentada, o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e em atenção à Recomendação n. 62/2000 do Conselho Nacional de Justiça.
Assevera, outrossim, que não existem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, uma vez que sequer foi reconhecido pelas vítimas; consignando, outrossim, que não há motivos que justifiquem sua prisão cautelar, sobretudo porque ele é primário, sem histórico de antecedentes criminais, ou qualquer outro tipo de violência, tem endereço fixo e atividade lícita, sendo, portanto, imperiosa a substituição da sua prisão preventiva por outra medida cautelar ou, no máximo, por prisão domiciliar.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que o paciente seja colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou, alternativamente, que seja concedida a prisão domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, é relevante esclarecer que, no que tange a alegação de negativa de autoria sustentada pelo impetrante, sobreleva-se consignar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca de tal matéria.
Por outro viés, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que além do impetrante não ter juntado a estes autos qualquer documento capaz de comprovar suas alegações ou em que circunstâncias ocorreu a prisão do paciente, com relação a ausência de requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade do paciente, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como à alegação de que o juízo de primeiro grau deixou de justificar de forma fundamentada o descabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado pelo acusado, e na sua reiteração delitiva, tendo em vista que ele seria “reincidente, condenado em crime de homicídio, estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica” (trecho da decisão objurgada extraída da peça inicial).
Ademais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I- que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II- a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Coma publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator